Tribunal: TJSP
Processo: 0001228-22.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Dano moral não configurado. Inexistência de prova que sustente alegação de violação de direito ou dano causado pela parte ré. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.